Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o acusado LINDOMAR GOMES PEREIRA, por meio de seu nobre causídico cadastrado nestes autos, DR. RENATO MARQUES ROSA, OAB/DF 39.584, para o oferecimento das razões do apelo defensivo no prazo legal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente o acusado para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá arrazoar o recurso defensivo, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, remetam-se os autos à d. Defensoria Pública para a apresentação da peça defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à d. Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator